Tribunal: TJDFT
Processo: 0719536-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Órgão : 2a Câmara Cível Classe : AR – Ação Rescisória No. Processo : 0719536-23.2019.8.07.0000 Autor : NILTON ISMAEL ROSA Réus : KÁTIA DANIELA DE SIQUEIRA, LÚCIA DE FÁTIMA CORREIA LUZ, MARCOS VINHAL CAMPOS, ADRIANO AUGUSTO GOUVEIA DE MACEDO, FRANCISCA NEIVA FERNANDES DA SILVA Relatora Desa. : SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO D E S P A C H O Defiro ao autor mais cinco dias (ID 27213826), para diligenciar em relação à ré Lúcia de Fátima Correia Luz, findos os quais deve requerer o que entender de direito, dando prosseguimento ao processo. Int. Brasília, 14 de julho de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora